Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0733303-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 136019809 dos autos originários n. 0710500-17.2020.8.07.0001), proferida em sede de liquidação provisória da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que homologou o laudo pericial retificado no valor de R$ 159.408,02, porém não arbitrou honorários de sucumbência. Fundamentou o juízo singular: Haja vista a concordância das partes com o laudo pericial, homologo o valor do crédito dos autores na monta de R$ 159.408,02 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e dois centavos). Fica a parte autora intimada a requerer o cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias, juntando aos autos o comprovante do respectivo preparo. Inerte, proceda-se ao recolhimento das custas remanescentes e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que, na origem, se trata de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública que condenou o banco agravado na restituição da diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Lembra que o processo teve trâmite normal com citação do réu, apresentação de resposta e documentos, designação de perícia técnica contábil e, por fim, foi acolhida a impugnação apresentada pelo Banco agravado, para determinar a retificação dos cálculos, a fim de abater o valor devolvido ao mutuário, em decorrência da substituição do percentual de correção monetária de 84,32% por 74,60% em abril/1990, cuja decisão foi atacada no AGI 0723232-62.2022.8.07.0000. Conta que perito apresentou a retificação dos cálculos, homologados pela decisão aqui recorrida, que, entretanto, não condenou o réu-agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Alega que são devidos os honorários de sucumbência, conforme o entendimento consolidado no tema repetitivo 973 e na Súmula 345 do STJ. Salienta a nítida oposição do agravado, em razão da litigiosidade, resultando a instauração da demanda pelo procedimento comum, com elevada carga cognitiva, inclusive com a realização de perícia. Defende que, “em razão da alta carga cognitiva da presente demanda, instaurada pelo procedimento comum, da nítida oposição do agravado, e a necessidade de realização de perícia técnica contábil, demandando extenso trabalho por parte destes procuradores, imperiosa a condenação do agravado no pagamento de honorários sucumbenciais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. De fato, nada foi alegado para demonstrar o periculum in mora, inexistente, tendo em vista a possibilidade de exigência da verba honorária no curso do cumprimento de sentença, caso provido, ao final, este recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator